Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-67.2018.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000122-67.2018.8.14.0082

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROSIVALDO ALBUQUERQUE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RSE Nº 0000122-67.2018.8.14.0082

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VIGIA DE NAZARÉ/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: ROSIVALDO ALBUQUERQUE DA COSTA

REPRESENTA\NTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que extinguiu a punibilidade de Rosivaldo Albuquerque da Costa com fundamento na ocorrência de prescrição virtual, em processo penal instaurado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, consistente em agressão física contra R.A.D.C., no contexto de violência doméstica, em 25/12/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reconhecimento da extinção da punibilidade com base na chamada prescrição virtual, sem que tenha havido pena concretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado de eventual condenação, deve ser regulada pela pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal imputado, nos termos do art. 109 do Código Penal.

4.

A chamada “prescrição virtual” ou “prescrição em perspectiva”, fundada em estimativa de pena que hipoteticamente seria aplicada ao réu, não possui amparo legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5.

A decisão que extingue a punibilidade com base em prescrição virtual viola o princípio da legalidade penal e contraria a Súmula 438 do STJ, que expressamente veda tal prática.

6.

O interesse de agir do Ministério Público, consubstanciado na persecução penal de fato típico, ilícito e culpável, não pode ser obstado por decisão que antecipa o resultado do julgamento, impedindo o devido processo legal e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da punibilidade com base em prescrição virtual é inadmissível por ausência de previsão legal.

2.

A prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da condenação rege-se pela pena máxima em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal.

3.

Decisão que reconhece a prescrição virtual deve ser cassada para assegurar o prosseguimento regular da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 438; STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.11.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO RSE Nº 0000122-67.2018.8.14.0082

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VIGIA DE NAZARÉ/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: ROSIVALDO ALBUQUERQUE DA COSTA

REPRESENTA\NTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/Pa,
o qual julgou extinta a punibilidade do recorrido
ROSIVALDO ALBUQUERQUE DA COSTA,
ante a ocorrência da prescrição.

Narra a denúncia que no dia 25/12/2017, no período da manhã, na residência do sr. Francisco Pantoja da Costa, o Apelante agrediu fisicamente a ofendida R.A.D.C..

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pelo cometimento do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os autos e a peça inicial, decidiu extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, VI ambos do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição virtual antecipada.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, no qual pugnou pela reforma da decisão, arguindo a tese de inocorrência da extinção de punibilidade do recorrido, por impossibilidade de aplicação da prescrição virtual, argumentando fundamentação inidônea e genérica da decisão recorrida.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adianto que a irresignação ministerial
merece ser acolhida
.

A decisão combatida é contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que enquanto não há pena em concreto, ou seja, no decurso da instrução criminal, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato, a qual, no que se refere ao artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 03 (três) anos de reclusão, prescrevendo em 08 (oito), conforme o artigo 109, IV, do CP, e não aquela que supostamente seria imposta ao réu, a chamada pena virtual.

Desse modo, o interesse de agir ministerial que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O
"Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
(AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes.

2.
Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
[...]

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento ( AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifei)

Assim, deve ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula n. 438/STJ, acolhendo-se o recurso do Ministério Público, para também ordenar o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva, tendo em vista a falta de amparo legal, determinando o prosseguimento do feito até decisão final.

É como voto.

Belém, ___ de ______________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025